Tribunal: TJDFT
Processo: 0737219-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737219-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CALAZANS DA ROCHA AGRAVADO: YOLANDA GUIMARAES MARTINS DUARTE, MONICA PONTE SOARES D E S P A C H O Considerando o noticiado pelo Oficial de Justiça em 1.9.2023, de que não procedeu “À PENHORA e REMOÇÃO dos bens de JOSE CALAZANS DA ROCHA, 098.795.606-04, tendo sido feito acordo entre as partes, consoante informou o Dr. Eduardo Lowenhaupt Cunha OAB DF 6856, que acompanhava essa Oficial de Justiça na diligência”, ao recorrente para informar se remanesce interesse e utilidade no julgamento do presente recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tudo certificado, retornem os autos conclusos. Brasília, 6 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora